Tribunal: TJBA
Processo: 8008426-49.2020.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): LIGIA MARIA RAMOS CUNHA LIMA
Órgão julgador: LIGIA MARIA RAMOS CUNHA LIMA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: AGRAVO INTERNO (CÍVEL) n. 8008426-49.2020.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): AGRAVADO: VANDILSON BARRETO Advogado(s): RODRIGO EDUARDO ROCHA CARDOSO ACORDÃO AGRAVO INTERNO EM DESFAVOR DE DECISÃO QUE REJEITOU IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO DO ESTADO DA BAHIA E HOMOLOGOU CÁLCULOS DO AGRAVADO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE TÍTULO COLETIVO. AUXÍLIO-TRANSPORTE POLICIAIS MILITARES. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA DEVIDA PELO PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS PELO AGRAVADO. DESNECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO PRÉVIA. RECONHECIMENTO DA LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM DO AGRAVADO PARA EXECUÇÃO INDIVIDUAL. CONCRETUDE DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE A ENSEJAR REFORMA PARCIAL DA DECISÃO AGRAVADA. APLICAÇÃO DE PRECEDENTE DA SEÇÃO CÍVEL DE DIREITO PÚBLICO PARA CONSIDERAR DEVIDAS DUAS TARIFAS DE TRANSPORTE POR DIA COM A DEDUÇÃO DOS PERÍODOS DE AFASTAMENTOS/LICENÇAS/FÉRIAS/QUOTA PARTE SERVIDOR DEVIDAMENTE COMPROVADOS. JUROS LEGAIS DE 6% AO ANO E CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. PROVIMENTO PARCIAL DO AGRAVO INTERNO. DECISÃO AGRAVADA PARCIALMENTE REFORMADA PARA ACOLHER EM PARTE A IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. Agravo Interno manejado em desfavor de decisão monocrática, que rejeitou Impugnação à Execução do Estado da Bahia e homologou cálculos do Agravado, proferida no bojo de Execução Individual que objetivava executar título coletivo transitado em julgado e oriundo dos autos do Mandado de Segurança Coletivo nº 0003818-23.2015.805.0000 no qual foi reconhecido o direito ao recebimento do auxílio-transporte aos associados da ASPRA Pertinência da concessão do benefício da gratuidade da justiça. Agravado que preenche os pressupostos legais à concessão do benefício, consoante documentação acostada aos autos e art. 98 do CPC, por perceber valor insuficiente ao sustento próprio/familiar e ao custeio das custas processuais. Desnecessidade de liquidação prévia. Cabimento da Execução Individual. Título coletivo que preconiza todos os critérios objetivos para a quantificação da obrigação devida. Não ocorrência de condenação genérica em sede do Mandado de Segurança Coletivo. Legitimidade ativa ad causam do Agravado para ajuizamento da Ação de Execução Individual. Agravado que comprova ser associado à ASPRA de acordo com os contornos fixados quando do julgamento dos Aclaratórios no Mandado de Segurança Coletivo. Concretude do Princípio da Colegialidade a ensejar reforma parcial da decisão agravada. Aplicação ao caso concreto de precedente da Seção Cível de Direito Público quando do julgamento da questão. Acolhimento parcial da Impugnação à Execução do Estado da Bahia para: Reconhecimento como devidas duas tarifas de transporte por dia; exclusão do período de vinte e dois dias do mês de março/2015; dedução dos períodos de afastamentos/licenças/férias/quota parte servidor devidamente comprovados nos autos. Precedente Judicial Obrigatório formado no RE 870947. Juros legais de 6% ao ano e correção monetária pelo IPCA-E. Provimento parcial do Agravo Interno. Reforma parcial da decisão agravada para acolher, em parte, Impugnação à Execução do Estado da Bahia. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo Interno nº 8008426-49.2020.8.05.0000, de Salvador, em que é Agravante ESTADO DA BAHIA e Agravado VANDILSON BARRETO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público de acordo com o voto desta Relatora dar provimento parcial ao Agravo Interno para reformar, parcialmente, a decisão agravada para: A) Acolher, em parte, a Impugnação à Execução para: A.1) Reconhecer devido o pagamento de 02 (duas) tarifas de transporte/dia; A.2) Fixar como termo inicial do cálculo 09/03/2015; A.3) Determinar a dedução de 6% (seis por cento) do valor do vencimento básico, a título de contribuição do Agravado; A.4) Determinar a dedução dos períodos de férias/licenças/afastamentos do Agravado; B) Condenar o Agravante/Estado da Bahia ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor a ser executado fixado de acordo com os parâmetros do item A; e C) Condenar o Agravado ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência no importe de 10% (dez por cento) sobre a diferença entre o valor exequendo e o corretamente devido. Resta suspensa a cobrança por conta do deferimento do benefício da gratuidade da justiça.